Tribunal: STF
Processo: Rcl 65421
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA COM BASE EM PROVAS INDEPENDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Osvaldo Venceslau contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do PAD nº 003/2013 - 2014/00019517, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.316.369 - Tema-RG 1.238. 



    Narra o reclamante ter sido instaurado contra si Processo Administrativo Disciplinar, no âmbito do qual sofreu a penalidade de demissão a bem do serviço público. Relata que, no âmbito criminal, foi absolvido em razão do reconhecimento da ilicitude de interceptações telefônicas, as quais teriam sido utilizadas no PAD que resultou na sua demissão.



    Alega, em síntese, que ao negar pedido de revisão de penalidade disciplinar, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou a tese firmada no julgamento do ARE 1.316.369 - Tema-RG 1.238, uma vez que é inadmissível a utilização de provas ilícitas nos processos administrativos de qualquer espécie. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar a decisão que denegou a revisão disciplinar na origem. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 20):



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO PENAL RECONHECE ILICITUDE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA EMPRESTADA MACULA O PAD. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PROVAS INDEPENDENTES COLHIDAS LICITAMENTE NA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO AO TEMA 1.238 OU A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à tese vinculante firmada no julgamento do ARE 1.316.369 - Tema 1.238 da sistemática da repercussão geral. Trata-se de paradigma no qual esta Corte fixou a seguinte tese: 



    “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.



    No caso sub examine, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentou o indeferimento do pedido de revisão da penalidade administrativa, in verbis:



    “O pedido de revisão não comporta acolhimento. Dispõe o artigo 315 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261/68, com a redação que lhe foi dada Pela Lei Complementar nº 942/03), que, pena de indeferimento, o pedido de revisão de processo findo há de estar, necessariamente, amparado em uma das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, quais sejam: 



    a) o surgimento de fatos novos ou circunstâncias ainda não apreciadas; e 



    b) a existência de vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada.”



    No caso em exame, a alegada nulidade do procedimento administrativo pela absolvição criminal não justifica o pedido revisional, pois sabido que a absolvição criminal somente gera reflexos na esfera administrativa, afastando a responsabilidade do servidor, quando ficar decidida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, posto que, em regra, as esferas penal e administrativa são independentes. Vale dizer, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP), caso dos autos, não inviabiliza a imposição de pena disciplinar ao servidor por parte da Administração, nem torna sem efeito a sanção anteriormente aplicada. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do STJ e do STF (STJ, AgInst no RMS 32.730/PE, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; STJ, RMS 47.595/RJ, rel. Ministro Og Fernandes, DJe 5/10/2015; STF, RMS 28.919 AgR, rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 12/2/2015).



    No mais, não há descrição de nenhuma outra hipótese a justificar o pedido revisional, limitando-se o interessado a reiterar teses já enfrentadas pela Presidência deste Tribunal nos dois pedidos de revisão anteriormente formulados e indeferidos, bem como no recurso administrativo recebido como pedido de reconsideração e igualmente indeferido (fls. 310/311, 393/395 e 431/43 dos autos físicos 03/2013-R).



    Ressalte-se, ainda, que conforme os parágrafos 1º e 2º do citado artigo 315, a simples alegação de injustiça da decisão não serve de fundamento para o pedido de revisão, bem como não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento.” (doc. 7)



    Pois bem. O cotejo analítico entre a tese firmada no referido tema e a decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque, conforme informações prestadas pelo juízo reclamado, a sanção de demissão foi lastreada em “outras provas colhidas em contraditório” (doc.16, p. 9), cujas fontes eram independentes das provas ilícitas. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 54.327-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente